Tribunal: TJPA
Processo: 0814931-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814931-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANE SALGADO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL PRIVADA – CRIMES CONTRA A HONRA – IREGUALRIDADE DA PROCURAÇÃO – ART. 44 CPP – ESCOAMENTO DO PRAZO – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –

ORDEM CONCEDIDA

1. O
conhecimento dos fatos imputados à paciente ocorreu em 28/11/2020, conforme mencionado na própria queixa-crime, a qual foi protocolada em 12/04/2021, dentro, portanto, do prazo do prazo de seis meses previsto no art. 38, do CPP.

2. Contudo, a
procuração
acostada não preencheu as exigências legais do art. 44 do CPP, pois
não mencionou os dispositivos legais referentes aos delitos imputados, tampouco a indicação do nome da querelada.

3. A procuração regularizada somente foi juntada em 14/08/2021, muito após escoado o prazo decadencial.

4. Não é possível eventual regularização após o prazo decadencial, uma vez que o lapso estabelecido no art. 38 do Código de Processo Penal, por sua natureza, não se interrompe ou se suspende.

5.

Habeas

corpus
conhecido, ordem concedida para
reconhecer a decadência do direito do querelante, extinguindo-se a punibilidade da paciente
CRISTIANE SALGADO DA SILVA
, trancando-se a Queixa-Crime nº
0805216-68.2021.8.14.0401
, ante a irregularidade da representação do querelante
HENRIQUE LIMA BUENO
, a qual não foi suprida dentro do prazo decadencial.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e pela
concessão
da orde
m nos termos do voto do relator.

08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 28 de fevereiro de 2023 e término no dia 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
Ana Paula Vieira da Igreja, OAB-PA nº 29.972
em favor da paciente
CRISTIANE SALGADO DA SILVA
, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo nº 0805216-68.2021.8.14.0401.

A impetrante relata que em 12/04/2021, Henrique Bueno ofereceu queixa-crime em desfavor da paciente, imputando-lhe a práticas dos crimes de calúnia (art. 138, CP), difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), todos majorados nos termos do art. 141, inciso III, do CP, em razão de terem sido supostamente cometidas na presença de várias pessoas e por meio que facilitou a sua divulgação.

Expõe que em 03/08/2021, o juízo da 5º Vara Criminal de Belém, intimou o advogado do querelante para que fosse juntada procuração em conformidade com os requisitos exigidos pelo no Art. 44, do CPP, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de perempção da ação.

Discorre que a procuração foi juntada no dia 14/08/2021.

Argumenta que para a queixa-crime ser considerada “
validamente ajuizada, depende, dentre outros requisitos essenciais, da estrita observância, por parte do querelante, da formalidade imposta pelo art. 44 do CPP, que exige constem, da procuração, a indicação do nome do querelado e a menção expressa ao fato criminoso, bastando, para tanto, quanto a esta exigência, que o instrumento contenha, ao menos, referência individualizadora do evento delituoso (RT 729/463), mostrando-se dispensável, em consequência consoante diretriz prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
”.

Defende que a regularização da queixa-crime deve ocorrer dentro do prazo legal de 06 (seis) meses, pois a decadência, por sua natureza peremptória, não admite interrupção ou suspensão.

Argui que se o prazo decadencial decorrer
in albis
, sem a correção do vício, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do querelado. E, no caso dos autos, entre a data do conhecimento da autoria dos fatos (28/11/2020) até a adequação da regularidade processual 14/08/2021, decorreram mais de 06 (seis) meses.

Arrazoa que o ato judicial flexionou “
indevidamente o direito de liberdade do paciente, seja porque a queixa-crime é inepta, seja, ainda, por conta de que a conduta é atípica
”.

Requereu o conhecimento de provimento do writ para o trancamento da ação penal, com esteio nos “
art. 44 e 38 do CPP e 103 do CP c/c 564, IV, 648, VI, todos do Código de Processo Penal e artigo 103 do Código Penal
.”

Coube-me o feito por distribuição.

Não houve pedido liminar

A autoridade dita coatora apresentou informações sob o Num. 11595168-pág. 1/2.

Em parecer de Num. 11995631-pág. 1/10, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, devido a impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do
habeas corpus
, bem como a sua instrução deficiente, subsidiariamente, em caso de conhecimento, manifesta-se pela denegação.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço da ação mandamental.

Trata-se de writ impetrado visando o trancamento da ação penal nº
0805216-68.2021.8.14.0401,
a pretexto de a regularização da representação processual da queixa-crime ter ocorrido fora do prazo decadencial de 06 (seis) meses.

Frisa-se, primeiramente, o cabimento do
writ
para dirimir a alegação de extinção da punibilidade, na qual se enquadra a decadência do direito de queixa (art. 107, IV, do CP) arguida pela impetrante.

Extrai-se dos autos que em 12/04/2021, o querelante Henrique Bueno ajuizou queixa-crime em desfavor da paciente,
imputando-lhe a práticas dos crimes de calúnia (art. 138, CP), difamação (art. 13
9, CP) e injúria (art. 140, CP), todos majorados nos termos do art. 141, inciso III, do CP, em razão de fatos ocorridos no dia 28/11/2020 (Num. 11480336 - Pág. 2/15), juntado a respectiva procuração (Num. 11480335 - Pág. 2).

Em 03/08/2021, o juízo dito coator intimou o advogado do querelante para que fosse juntada procuração em conformidade com os requisitos exigidos pelo no Art. 44, do CPP, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de perempção da ação (Num. 11480333 - Pág. 2), a qual o foi juntada no dia 14/08/2021 (Num. 11480332 - Pág. 2/4).

Em audiência realizada no 02/09/2022, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de decadência do direito de queixa e recebeu a denúncia (Num. 11480330 - Pág. 2).

Pois bem.

Da análise dos documentos juntados no presente
habeas corpus
, entendo ser o caso de
concessão da ordem
.

Com efeito, o conhecimento dos fatos imputados à paciente ocorreu em 28/11/2020, conforme mencionado na própria queixa-crime, a qual foi protocolada em 12/04/2021 (Num. 11480336 - Pág. 2/15), dentro, portanto, do prazo do prazo de seis meses previsto no art. 38, do CPP.

Contudo, a procuração
acostada não preencheu as exigências legais do art. 44 do CPP, pois
não mencionou os dispositivos legais referentes aos delitos imputados, tampouco a indicação do nome da querelada, constando apenas que
que
a outorga de poderes foi para
“...e, especificamente neste ato, com fulcro do art. 44 do Código de Processo Penal, conceder
PODERES ESPECIAIS PARA INGRESSAR EM JUÍZO COM QUEIXA CRIME.
” (Num. 11480335 - Pág. 2).

A procuração regularizada somente foi juntada em 14/08/2021 (Num. 11480332 - Pág. 2/4), muito após escoado o prazo decadencial.

Assim, ainda que a queixa-crime tenha sido proposta dentro do prazo decadencial, a procuração juntada aos autos encontrava-se contrária ao disposto no artigo 44, do CPP.

Não é possível eventual regularização após o prazo decadencial, uma vez que o lapso estabelecido no art. 38 do Código de Processo Penal, por sua natureza, não se interrompe ou se suspende.

Nesse sentindo, é a jurisprudência das cortes superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DEFEITO NO INSTRUMENTO DE MANDATO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Para a regular instrumentalização da pretensão punitiva, pela via da ação penal privada, é insuficiente a indicação, no instrumento de mandato, da figura típica correspondente à conduta alegadamente praticada, exigindo-se também a menção ao fato criminoso que dá ensejo à imputação. Precedentes: RHC nº 105920, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 30.10.2014; Petição 7872, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Petição 9866, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe nº 200 de 06.10.2021; Inquérito 4348, Rel. Min. Edson Fachin, DJe nº 171 de 03.08.2017; Petição 6349, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.7.2017). 2. Em razão das características que singularizam o transcurso dos prazos decadenciais, é inviável a regularização do vício que macula o instrumento de transferência de poderes, uma vez transcorrido o interstício de seis meses contados da data do fato narrado na inicial acusatória. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF - Pet: 9725 DF 0055503-82.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 3.º E 926 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO DO INSTRUMENTO DE MANDATO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N.º 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
O eventual defeito na representação processual do querelante pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que tal providência seja levada a efeito dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, o que, conforme consignado no aresto atacado, não ocorreu na espécie
. 4. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incabível o acolhimento do recurso especial pela divergência, a teor do disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp 260.556/SC, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD, Desembargadora Convocada do TJ/SE, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 24/06/2013). 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1847550 SP 2019/0334224-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020)

Isto posto, há que se conceder a ordem para o fim de reconhecer a decadência do direito do querelante, extinguindo-se a punibilidade da paciente
CRISTIANE SALGADO DA SILVA
, trancando-se a Queixa-Crime nº
0805216-68.2021.8.14.0401
, ante a irregularidade da representação do querelante
HENRIQUE LIMA BUENO
, a qual não foi suprida dentro do prazo decadencial.

Portanto, considerando-se a ocorrência da extinção da punibilidade, pela decadência, o trancamento da ação penal é medida imperiosa.

Em face do exposto,
CONHECEÇO E CONCEDO a ordem
, com o
trancamento da queixa-crime nº 0805216-68.2021.8.14.0401, decretando-se, ainda, a extinção da punibilidade da querelada
, ora paciente, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2023